Tribunal: TJPA
Processo: 0001861-27.2017.8.14.0077
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001861-27.2017.8.14.0077

RECORRENTE: MAX OLIVEIRA FEITOSA MARTINS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, § 2º, INCISO I E IV, DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. Não há excesso de linguagem na sentença de pronúncia quando o juiz adentra minimamente no arcabouço probatório dos autos, apenas indicando os indícios de materialidade e autoria da prática do crime. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
improvimento
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e oito de março de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MAX OLIVEIRA FEITOSA MARTINS
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Anajás/PA,
que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal
,
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas
razões recursais
,

pugna pela anulação da sentença de pronúncia, eis que eivada de vício insanável, materializado pelo excesso de linguagem, vez que o Juízo
a quo
atacou matéria de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão de pronúncia.

Por fim, o Douto Procurador de Justiça HAMILTON NOGUEIRA SALAME manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Verificando presente o pressuposto subjetivo e objetivo de admissibilidade, conheço o recurso interposto pela
D
efesa
.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia anulação da sentença de pronúncia, eis que eivada de vício insanável.

Não assiste razão à Defesa.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

Narra a denúncia, que o denunciado MAX OLIVEIRA FEITOSA MARTINS, vulgo “MAICON”, no dia 24/04/2017, por volta das 02:26 horas, na rua Redenção, em frente ao Cabana Clube, no município de Anajás, matou a vitima Natalino Ferreira dos Santos com um tiro de revólver.

Segue narrando que
, na data acima mencionada, a vítima foi juntamente com a sua irmã Natalina Ferreira dos Santos para uma festa na danceteria conhecida como Cabana Clube. Por volta das 03:00 horas, Natalino saiu da festa acompanhado de sua namorada Fernanda e de sua irmã Natalina, momento em que foram abordados pelo denunciado, que chamou a vítima para conversarem em um lugar escuro, tendo a irmã da mesma falado para não ir, instante em que Max retornou e sacou uma arma de fogo, tendo efetuado 03 (três) disparos na direção de Natalino,
tendo sido
atingido por um dos disparos na região da garganta.

Consta, ainda, que ao ser atingido, Natalino caiu imediatamente, mas ainda conseguiu se levantar, vindo a cair mais uma vez em frente ao bar do porto, momento em que foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Anajás, onde veio a óbito por volta das 04:00 horas.

Após a empreitada criminosa, Max fugiu e permaneceu escondido às margens do Igarapé Purús, tendo permanecido na referida localidade por quase 01 (um) mês, sendo que o mesmo foi preso na festa conhecida como Caldeirão, no dia 06/04/2017, por uma guarnição da PM.

Depreende-se, ainda, que o motivo do crime foi o fato de Natalino ser amigo do nacional conhecido como “ORISVAN”, pois Max acusava Orisvan de ser o responsável pela morte do seu amigo “GAGUINHO”. Em razão disso, o denunciado, para se vingar, falou que se não matasse Orisvan, mataria um dos seus amigos.

Segundo a irmã da vítima, por conta do desentendimento entre Max e Orisvan, o seu irmão já havia sido ameaçado por Max, afirmando que soube pelas suas amigas que Max poderia matar um dos membros de sua família a qualquer momento.

Ao contrário do alegado pel
a Defesa
,
afirmo

que o M
agistrad
o
apenas usou de expressões autorizadoras para fundamentar juridicamente o seu convencimento declaratório, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, proclamando admissível a acusação, a fim de que o recorrente seja levado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Acerca da matéria, Júlio Fabbrini Mirabete, in Processo Penal, Ed. Atlas, p. 480/481, ensina: "Como em qualquer sentença, porém, o Juiz deve enfrentar e apreciar as teses apresentadas pela defesa, sob pena de nulidade. Além disso, o Juiz deve dar os motivos de seu convencimento, como diz a lei, apreciando a prova existente nos autos, mas não deve fazer apreciação subjetiva dos elementos probatórios coligidos, cumprindo-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, apontar a prova do crime e os indícios da autoria".

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL- HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO- EXCESSO DE LINGUAGEM- NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - DECOTE DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL - INDÍCIOS SUFICIENTES – QUALIFICADORA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Não há excesso de linguagem na sentença de pronúncia quando o juiz adentra minimamente no arcabouço probatório dos autos, apenas indicando os indícios de materialidade e autoria da prática do crime - (...) - Recurso não provido. (TJMG - Rec em Sentido Estrito: 10024171317993001, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data de Publicação: 19/12/2018).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. SURPRESA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Réu pronunciado por infringir o artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal. 2. A mera descrição dos fatos e a exposição dos fundamentos que levaram à certeza da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria não configura excesso de linguagem na sentença de pronúncia. 3. Recurso desprovido. (TJDF – 0012158-15.2014.8.07.0006, Relator: Ana Maria Amarante, Data de Julgamento: 22/03/2018, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 03/04/2018).

Desta feito
, entendo que
o
MM. Ju
iz

a quo,
ao proferir sua decisão, na análise dos autos, enxergou indícios da autoria e se convenceu da existência do crime, porém não teceu detalhes da prova existente, pelo exato motivo de querer evitar que o seu pronunciamento termine por influenciar os jurados na ocasião do julgamento pelo Conselho de Sentença, eis que o exame de mérito e de competência exclusiva do Egrégio Tribunal do Júri.

Não vejo qualquer reparo a ser feito na decisão atacada, eis que proferida em conformidade com o prescrito na legislação pertinente.

Diante do exposto
,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 29/03/2022